Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726131-98.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE LUIS SILVA SA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ LUIS SILVA SÁ em face do acórdão de fls. 1/18 ID 33974628. O Embargante sustenta que o aresto é omisso quanto ao pedido de devolução em dobro das parcelas pagas, do seguro prestamista e do seguro veicular, à abusividade dos juros remuneratórios e à cobrança do IOF com base no valor indevidamente financiado. Alega que o acórdão padece de obscuridade quanto à forma de devolução dos valores pagos. Acrescenta que, para o fim de afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende depositar em juízo o valor que entende incontroverso. Requer o “deferimento da tutela provisória de urgência para que possa realizar os depósitos das prestações em juízo, bem como para que a instituição financeira suspenda os atos executivos em face deste peticionário”. É o relatório. Decido. Tendo em vista o provimento parcial da apelação, defiro em termos a tutela de urgência para determinar que as Rés se abstenham de qualquer ato de cobrança em desconformidade com os termos do acórdão proferido. Está compreendida nessa proibição a inscrição do nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito por débito cobrado na forma originariamente contratada. Defiro, pois, em termos a tutela de urgência para determinar que as Rés se abstenham de qualquer cobrança em desconformidade com os termos do acórdão proferido e de incluir o nome do Autor em órgão de proteção ao crédito por débito calculado na forma contratada, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Intimem-se pessoalmente para cumprimento. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator